Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603090-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
Num. 43895348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.2. Despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes de

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603090-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DJALMA APARECIDO DOS
SANTOS JUNIOR - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DJALMA APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
(REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895348
25/06/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.495

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603090-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
Num. 43895348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.2. Despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Djalma Aparecido dos
Santos Junior, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito
suplente ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 778 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 203.506,00, sendo R$
200.000,00 de recursos financeiros e R$ 3.506,00 de recursos estimáveis em dinheiro,
ambos provenientes do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43626812).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43776294), apontando as seguintes
irregularidades: a) omissão de receitas e gastos eleitorais; b) inconsistências em
despesas realizadas com recursos do FEFC; e c) dívidas de campanha.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43788765 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas.
Num. 43895348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

O Setor técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo a manifestação pela
aprovação das contas com ressalvas relativamente às inconsistências já apontadas (ID
43800896).

A Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente, opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43803709), com determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional, considerando que o baixo percentual das inconsistências indicadas
não comprometeu a fiscalização das contas.

Novamente intimado para esclarecer acerca dos gastos realizados com
Rafael Nascimento Santos e Karen da Silva Souza (ID 43836883), o prestador
apresentou manifestação (ID 43840656), asseverando que: (a) foram juntados os
documentos comprobatórios dos gastos realizados com Rafael; e (b) houve erro material
no primeiro contrato apresentado em relação à Karen, o que teria corrigido
posteriormente.

Na sessão presencial do dia 17/04/2024, o feito foi retirado de pauta (ID
43852654), de modo que se abrisse nova vista dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para que pudesse se manifestar quanto à petição do prestador contida do ID
43840656, tendo o órgão ministerial ratificado o parecer anterior, constante do ID
43803709.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43895348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Ainda, constou no parecer o seguinte:

“Constatou-se no Parecer Técnico Conclusivo que na prestação de contas
final retificadora não há registro de despesa com o fornecedor GRAFICA
TUDO EM MATERIAL GRAFICO LTDA, CNPJ 38.348.019/0001-04 e que não
há registro de pagamento para o referido fornecedor com recursos das contas
de campanha.

Pelo prestador de contas foi juntada a nota fiscal n° 1183, emitida pelo
fornecedor GRAFICA TUDO EM MATERIAL GRAFICO LTDA (id. 43788773).

Inconsistência mantida.”

Dessa forma, houve a apresentação da nota fiscal eletrônica emitida no CNPJ
de campanha do prestador, no montante de R$ 1.370,00, contudo o valor não transitou
pelas contas bancárias, bem como não foi registrado na presente prestação de contas.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

Num. 43895348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, vê-se que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, devendo o valor de R$ 1.370,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa 0,67% do total de recursos movimentado na
campanha (R$ 203.506,00), sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto. Contudo,
deverá ser analisada em conjunto com as demais.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O setor técnico identificou inconsistências nas despesas pagas com recursos
do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Após a manifestação do prestador quanto ao parecer conclusivo e
apresentação de documentos (ID 43788765 e seguintes), o setor técnico fez constar (ID
43800896) que remanesceram as inconsistências apontadas, mormente quanto às
despesas realizadas com Rafael Nascimento Santos e Karen Stephany da Silva Souza, a
seguir detalhadas:

Quanto ao gasto com o fornecedor Rafael Nascimento Santos, verifica-se que
foram apresentados 2 (dois) recibos eleitorais, referente à despesa
contratada:

Num. 43895348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

- Recibo no valor de R$ 3.719,00 (três mil, setecentos e dezenove reais)
referente a 40 diárias, no período de 09 de agosto a 01 de outubro de 2022,
serviços de informática, manutenção (id. 43626809)

- Recibo no valor de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais) referente a 40
diárias, no período de 09 de setembro a 01 de outubro de 2022, serviços de
informática (id. 43788768).

(...)

Quanto ao gasto com a fornecedora Karen Stephany da Silva Souza,
verifica-se que foram apresentados 2 (dois) recibos eleitorais, referente à
despesa contratada:

- Recibo no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) referente a serviços
de “copeira e limpeza do escritório” (id. 43626806). Verificou-se que na
prestação de contas em exame não há registro de gasto do tipo
“cessão/locação de bens imóveis” e/ou receita estimável em dinheiro
referente a cessão de bem imóvel para a campanha.

- Recibo no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) referente a
serviços de panfleteiro (id. 43788767). (grifos nossos)

Solicitou-se elucidação acerca dos apontamentos, tendo a unidade técnica
emitido parecer complementar (ID 43815343), informando que, quanto às despesas
remanescentes, para o fornecedor Rafael Nascimento Santos “foram incluídos
documentos (recibo e contrato) não constantes da prestação de contas final retificadora
com alteração de informações a respeito de período de trabalho e valores pagos” e no
caso da fornecedora Karen Stephany da Silva Souza “com alteração de informações a
respeito das atividades executadas”.

Diante da dúvida acerca das despesas, determinou-se novamente a
intimação do prestador para que esclarecesse detalhadamente as discrepâncias, ao que
se limitou a afirmar que (ID 43840656):

“2. No tocante a inconsistência com a senhora KAREN STEPHANY DA
SILVA SOUZA, tem-se que o primeiro contrato firmado estava eivado de erro
material, sendo devidamente corrigido em momento posterior. Devendo, por
conseguinte, a inconsistência ser afastada.

3. Em referência ao gasto com o RAMON DE QUADROS HENRICONI, tem-
se que a juntada dos documentos referente à contratação, como nota fiscal e
comprovante de pagamento, ainda que em momento posterior, é suficiente
para afastar a inconsistência apontada.”

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
Num. 43895348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

b.1) Na espécie, no que se referem às despesas realizadas com o fornecedor
RAFAEL NASCIMENTO SANTOS, verificou-se que constou inicialmente o registro de
gastos do valor de R$ 3.120,00, tendo sido identificado o respectivo pagamento, via pix,
por meio da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC.

Num. 43895348 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

No entanto, na prestação de contas final retificadora foi apresentado um outro
recibo, relativo a serviços de informática, no valor de R$ 3.719,00, referente a 40 diárias,
para o período de 09 de agosto a 01 de outubro de 2022 (ID 43626809), como se vê:

Nada obstante, intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou o contrato
de prestação de serviços (ID 43788771), datado de 09/09/2022, no valor de R$ 3.120,00
e recibo neste mesmo montante, referente a 40 diárias, no período de 09 de setembro a
01 de outubro de 2022 (ID 43788768), senão vejamos:

Portanto, verifica-se que restou comprovado o pagamento por meio da conta
FEFC do valor correspondente à R$ 3.120,00, o qual foi registrado na presente prestação
Num. 43895348 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

de contas. Contudo, verifica-se que em um lapso de 7 dias foram emitidos dois recibos
diferentes, para os quais constam, inclusive, assinaturas diversas para o mesmo
fornecedor.

Ao que tudo indica, existe uma diferença de R$ 599,00 entre o que foi
comprovadamente transferido via pix (R$ 3.120,00) e o recibo colacionado aos autos no
ID 43626809 (R$ 3.719,00), datado de 13/06/2023.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 599,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

A inconsistência equivale a 0,29% do total movimentado na campanha (R$
203.506,00), sendo a anotação de ressalva, suficiente. Anota-se que a falha será avaliada
juntamente com as demais.

b.2) Quanto às despesas realizadas com a fornecedora KAREN STEPHANY
DA SILVA SOUZA, constatou-se o registro do valor de R$ 530,00, tendo sido identificado
o respectivo pagamento, via pix, por meio da conta do FEFC.

Verificou-se que, embora a despesa conste registrada como “atividade de
militância e mobilização de rua”, do recibo eleitoral apresentado extrai-se a indicação de
realização de serviços de “copeira e limpeza de escritório” (ID 43626806), sendo que não
houve qualquer registro de cessão/locação de bens imóveis ou mesmo de recebimento de
receita estimável em dinheiro referente a cessão de bem imóvel para a campanha na
prestação de contas em exame:

Intimado do parecer conclusivo, foi apresentado um contrato de prestação de
serviços (ID 43788770), datado de 09/09/2022, e outro recibo no mesmo valor, porém,
Num. 43895348 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

referente a serviços de panfleteiro (ID 43788767):

Igualmente ao caso anteriormente analisado, verifica-se que em um lapso de
7 dias foram emitidos dois recibos diferentes, para os quais constam também assinaturas
diversas para a mesma fornecedora.

Todavia, observa-se que, para esta despesa, houve erro material no
preenchimento do recibo, o que foi posteriormente corrigido pelo prestador. Ainda,
denota-se que o pagamento da despesa foi localizado na conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC, de modo que não há que se falar em determinação
de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

A irregularidade, no montante de R$ 530,00 representa 0,24% do total
movimentado durante a campanha (*R$ 203.506,00) e, ainda que seja suficiente, no
ponto, a anotação de ressalva, deverá ser sopesada com as demais.

c) Omissão de despesas e sobras de campanha - FEFC:

O parecer técnico apontou omissão de gastos, no montante de R$ 599,99,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tendo
consignado no parecer de ID 43800896 o seguinte:

“Observou-se, no Parecer Técnico Conclusivo que no extrato eletrônico da
conta do FEFC há um pagamento por meio de transferência pix para a
contraparte Ramon de Quadros Henriconi, CNPJ 24595309000130, no valor
de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), sem registro na prestação
de contas final retificadora.

Após a juntada e elaboração do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador de
contas juntou a nota fiscal n° 199, com a seguinte descrição dos serviços
“produção de jingle político” (id. 43788769).”

Num. 43895348 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

Ainda, constou do mencionado parecer técnico que “Reitera-se o
apontamento de que a despesa no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove
reais), paga com recursos da conta bancária destinada à movimentação de recursos do
FEFC ao fornecedor Ramon de Quadros Henriconi, CNPJ 24595309000130, não foi
registrada no sistema SPCE. Inconsistência mantida”.

E, por fim, a unidade técnica indicou a existência de sobras de recursos do
FEFC não utilizados, no valor de R$ 599,45 - praticamente no mesmo valor acima
apontado como omissão -, informando que não foi apresentado o comprovante de
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.

Intimado, o prestador não se manifestou quanto a este apontamento.

No caso, o que se verifica é que houve a realização de gastos com o
fornecedor Ramon de Quadros, no valor de R$ 599,00, em 13/09/2022, com
apresentação da NF nº 199, cuja despesa não foi registrada na presente prestação de
contas.

Trata-se, em verdade, de omissão de gastos e não de sobras de campanha,
na medida em que não houve o registro da despesa na presente prestação de contas.
Todavia, a análise das contas não ficou prejudicada, porquanto houve a apresentação da
nota fiscal correspondente, bem como houve o trânsito do recurso pela conta bancária do
prestador, de modo que se afasta a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

Ademais, a falha equivale a apenas 0,29% do total de recursos
movimentados na campanha, o que permite a anotação de ressalva no ponto (R$
203.506,00), contudo deverá ser sopesada com a demais.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 3.098,45,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – representam
aproximadamente 1,52% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 203.506,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL

Num. 43895348 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da
movimentação financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O . R E G U L A R I D A D E . C O N T Á B I L .
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS. DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO.
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da
movimentação financeira e permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data
21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Djalma
Aparecido dos Santos Junior, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com
determinação de devolução de R$ 599,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§ 1º, da referida Resolução e R$ 1.370,00, conforme artigo 32, § 1º, VI, da mesma norma.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
Num. 43895348 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41

autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603090-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR DEPUTADO FEDERAL-
Advogado do(a) INTERESSADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895348 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565210900000042850460
Número do documento: 24062517565210900000042850460
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 17:19:41